Tribunal: TJDFT
Processo: 0712891-93.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712891-93.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: G. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIVANIA BELMONTE DA SILVA DESPACHO Retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até a publicação do acórdão que julgou o leading case do RE 1.008.166 (Tema 548) por parte do Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030